Tribunal: TJSP
Processo: 2084559-89.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão embargado que manteve decisão monocrática deste relator, no sentido de não conhecer do conflito positivo de competência suscitado pela embargante, sob o fundamento de que não estava presente nenhuma das hipóteses de conflito de competência prevista no artigo 66 do CPC/2015 – Alegação de omissão no v. acórdão – Inocorrência – Acórdão devidamente fundamentado,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão embargado que manteve decisão monocrática deste relator, no sentido de não conhecer do conflito positivo de competência suscitado pela embargante, sob o fundamento de que não estava presente nenhuma das hipóteses de conflito de competência prevista no artigo 66 do CPC/2015 – Alegação de omissão no v. acórdão – Inocorrência – Acórdão devidamente fundamentado, conforme trecho transcrito – Impossibilidade de rediscussão dos fundamentos do v. acórdão através da via eleita - Precedente do C. STJ - Embargos de declaração não acolhidos.